Tribunal: STF
Processo: HC 212648
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS -- TRÁFICO DE DROGAS -- CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 -- DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS -- PRECEDENTES -- DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no HC 723.489/PR.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Sétima Vara Criminal do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba/PR condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o crime previsto no artigo 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    3. O Tribunal de Justiça do Paraná proveu, em parte, o apelo defensivo para fixar o regime de cumprimento semiaberto.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta adequada a incidência da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo como atendidos os requisitos legais. Afirma inexistir dado concreto que demonstre habitualidade no tráfico de drogas ou indique dedicação a atividades criminosas. Destaca a primariedade e os bons antecedentes do paciente. 
    5. Requer, em âmbito liminar, a observância da causa de diminuição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido. 
    6. A teor do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, surge viável a diminuição da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes e não se dedicar a atividades delituosas ou integrar organização criminosa. 
    7. No caso, o Juízo, ao proferir a sentença condenatória (documento 2, pág. 32/61), assentou não se tratar de traficante ocasional. Eis o assentado:
    É de se considerar, ainda, a enorme e variada quantidade de drogas encontradas com o acusado. Ora, isso conduz à conclusão de que a distribuição de entorpecentes não era fato isolado na vida do réu, merecendo, assim, uma resposta estatal mais severa, até mesmo em cumprimento ao caráter retributivo da sanção penal. 
    A habitualidade do sentenciado na prática do tráfico, aliás, é fato evidenciado pelas próprias circunstâncias da prisão: além de o réu ter admitido, em parte, que guardava as substâncias ilícitas para um outro traficante, foram apreendidos na casa diversos objetos que denotavam o constante manejo das drogas, tais como faca e balança de precisão (com vestígios de droga) e dinheiro em notas variadas. 
    8. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça confirmou a óptica adotada pelo Juízo. 
    9. A dedicação a atividades ilícitas foi demonstrada a partir da variedade e da elevada quantidade de entorpecentes apreendida ( 5,15 kg de cocaína, 15,030 kg de crack e 0,815 kg de maconha), bem como do contexto em que cometido o crime, no que o paciente, em concurso de agentes, guardava drogas na própria residência para outro traficante, local onde também encontrados petrechos destinados à traficância (balança de precisão e faca com resquícios de entorpecente) e dinheiro em notas variadas. Os fundamentos utilizados são idôneos e estão em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. Nessa linha:
    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO, OU NÃO, DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO APENAS NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 111.840. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS SEVERO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 719 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. (RHC 116926, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 04-09-2013)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161482 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 19-10-2018)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...). II - Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, como se alega, mormente porque, para fixação da pena-base, utilizou-se a quantidade de drogas apreendida (quase uma tonelada de maconha, distribuída em 1192 tabletes e 501 trouxinhas, além de 97 porções de cocaína) e, para demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas, apontou-se a apreensão de diversos acessórios relacionados ao delito em questão, tais como uma balança, máquina seladora, rolos de plástico filme, sacos plásticos e, ainda, uma arma de fogo municiada. (...). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 176572 AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado em 28-11-2019) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 194826 AgR, relatora a ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, publicado em 26-02-2021)
    10. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores quanto à dedicação do paciente a atividades delitivas, dado o quadro fático delineado, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.
    11.   Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.
    Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2022. 
    Ministro André Mendonça
     Relator